Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1012690-03.2019.8.11.0000
RECORRENTE: NATALLY FERNANDA DOS SANTOS SILVA E NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 9965998) interposto por NATALLY FERNANDA DOS SANTOS SILVA E NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA, REPRESENTADOS POR SUA GENITORA ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 31004984):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À EDUCAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – LISTA DE ESPERA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei no 8.069/90, art. 54).
2. Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes e haver lista de espera, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em creche próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço e ofensa ao art. 5o, caput, inciso I, da Carta Magna”. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1012690-03.2019.8.11.0000, Relatora: Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 10/12/2019).
O Recorrente alega ofensa ao artigo 208, IV, da Constituição Federal, ao argumento de que o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
Recurso tempestivo (id 37114991).
Contrarrazões no id 46677961-TJ.
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral - Artigo 1.030, III, CPC
In casu, discute-se se o acesso à educação em escola pública(creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
O STF, nos autos do RE 1.008.166/SC (Tema 548), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012690-03.2019.8.11.0000
RECORRENTE: NATALLY FERNANDA DOS SANTOS SILVA E NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 37074486) interposto por NATALLY FERNANDA DOS SANTOS SILVA E NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA, REPRESENTADOS POR SUA GENITORA ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 31004984):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À EDUCAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – LISTA DE ESPERA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei no 8.069/90, art. 54).
2. Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes e haver lista de espera, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em creche próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço e ofensa ao art. 5o, caput, inciso I, da Carta Magna”. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1012690-03.2019.8.11.0000, Relatora: Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 10/12/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 29 e 30, I e II, da Lei n. 9.394/96 e artigos 53, V e 54, IV, da Lei n. 8.069/90, ao argumento de que o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
Recurso tempestivo (id 37114991).
Contrarrazões no id 46677962.
É o relatório.
Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário de id 9965998, no qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC (Tema 548).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII